Tribunal: TJPA
Processo: 0002832-39.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002832-39.2019.8.14.0401

APELANTE: M. K. R.

APELADO: J. P.

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Dosimetria da pena: culpabilidade, motivos e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser utilizadas para exasperação da pena-base do apelante;

2.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês __________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de __________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002832-39.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: MÁRCIO KLEBERSON RIBEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MÁRCIO KLEBERSON RIBEIRO
contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art.157,
caput
, do CPB.

Consta na inicial que no dia 5 de fevereiro de 2019, por volta das 05h, a vítima Gleice de Souza Dias estava na rua BL-10, bairro Brasília, ilha e distrito de Outeiro, se dirigindo à parada de ônibus, quando foi abordada pelo recorrente que, estando em uma bicicleta, usando de violência exercida pelo uso de um simulacro de um revólver calibre 22, anunciou o assalto, levando sua mochila que continha roupas, documentos e dinheiro.

Em seguida, a vítima encontrou um desconhecido que a levou até a VTR 2604, cujos integrantes, depois de informados do ocorrido, saíram em diligência na companhia da vítima, quando, ao chegar à rua da Fraternidade, avistaram o apelante que, ao visualizar a polícia empreendeu fuga, invadindo alguns quintais, porém, foi capturado e agredido por populares, que o entregaram aos agentes policiais, sendo com ele encontrados a mochila subtraída e o simulacro utilizado.

O recorrente foi conduzido à delegacia de polícia. A autoria foi comprovada pelo depoimento da vítima e testemunhas. A materialidade do crime foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega.

Em razão disso, o recorrente foi denunciado com incurso no art.157,
caput
, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (ID n.º 13184430 – Págs. 259-265), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 13184443 – Pág. 275-278), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a revisão da dosimetria da pena, diminuindo a pena ao mínimo legal.

Constam contrarrazões (ID n.º 13184448 – Págs. 282-289), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 13753493 – Págs. 299-302).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais. Neste ponto, há que se realizar uma reforma. Contudo, não nos moldes requeridos.

Pois bem, o juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, após valorar negativamente os vetores da
(i)
culpabilidade,
(ii)
motivos, e
(iii)
consequências do crime, o que fez nos seguintes termos:

Da análise da fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos.

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade
“É CENSURÁVEL. MAIS CENSURÁVEL, AINDA, PELA OPÇÃO DELIBERADA DO AGENTE CRIMINOSO EM AGIR AO ARREPIO DA NORMA LEGAL.”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

b)

Quanto aos
motivos do crime
, destaco que a obtenção de lucro fácil é elementar do crime de roubo, não justificando a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria,
afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor;

c)

No que concerne às
consequências do crime
, o Magistrado a quo classificou
“RESTARAM PROVADAS, EMBORA NÃO TER HAVIDO PREJUÍZO PATRIMONIAL PARA A VÍTIMA, EM RAZÃO DA RES FURTIVA TER SIDO DEVOLVIDA, AS CONSEQUENCIAS DE ORDEM MORAL E PSICOLÓGICA RESTARAM INDUBITAVELMENTE RECONHECIDAS.”
As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96). A justificativa apresentada é inerente ao tipo penal, e as razões de ordem moral e psicológica não foram devidamente comprovadas nos autos. Trata-se de deduções, motivo pela qual
afasto este vetor
.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando a neutralização da valoração dos vetores, redefino a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa requer, ainda, que em sede de 2ª fase da dosimetria penal, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, para que a pena provisória seja aplicada aquém do mínimo legal, em que pese o enunciado de súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, em verdade, a superação do enunciado de súmula, pois violaria a individualização da pena, ao deixar de conceder ao recorrente a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim a definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Pois bem. Referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal. Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

Não existe causa de aumento ou diminuição da pena.

A pena resta definitiva em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em razão da aplicação da detração pelo juiz primevo, e mais o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, calculados sobre o valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, à época do fato.

Em razão do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023